Tribunal: TJMT
Processo: 0048520-94.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048520-94.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FATIMA SUELI MARTINS - CPF: 571.784.021-72 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FATIMA SUELI MARTINS - CPF: 571.784.021-72 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGANTE), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA E ACOLHEU OS EMBARGOS DE FATIMA SUELI MARTINS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Ação Indenizatória. Acidente De Trânsito Com Óbito. Responsabilidade Objetiva De Empresa De Transporte.
Embargos de Declaração da
empresa ré Rejeitados
.
Embargos De Declaração da
Autora
Acolhidos
para sanar ponto omisso
.

I. Caso em exame

1.
Ação indenizatória ajuizada por companheira de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 15/07/2012, envolvendo ônibus da empresa ré.

Pedido de indenização por danos materiais e morais.

2.
Sentença reconheceu responsabilidade objetiva da empresa e fixou indenizações. Acórdão confirmou integralmente a decisão e rejeitou preliminares.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) existência de contradição ou obscuridade no acórdão; e (
ii
) necessidade de majoração de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4
. Inexistência de contradição entre o acórdão e as provas dos autos, sendo legítima a interpretação conjunta do conjunto probatório.

5
. Ausência de obscuridade quanto à posição da testemunha ocular, cuja credibilidade foi devidamente fundamentada.

6
. Omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios
recursais
, que
foram
fixados
no
primeiro grau
em sede de Aclaratórios opostos em
virtude da omissão na
sentença
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos da
empresa
ré rejeitados. Embargos da autora acolhidos para majorar os honorários
recursais em
12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"
É devida a majoração dos honorários recursais quando a sentença já houver fixado verba honorária e o recurso for integralmente desprovido
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 85, §§ 1o e 11.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
o

0048520-94
.20
14
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Recurs
o
s
de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão anexado no ID
302246887, alegando vícios no julgado.

O Colegiado
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela pessoa
jurídica

Pantanal Transportes Urbanos Ltda
.
, mante
ve
a sentença que reconheceu
su
a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou a companheira d
e
Fátima Sueli Martins
, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A empresa condenada s
ustent
ou,
em síntese
, que
acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o Laudo Pericial Oficial no 02-07-0001775/2012 teria concluído, “de forma clara e categórica”, que o ônibus da embargante avançou o sinal vermelho, quando, na realidade, o referido laudo não teria feito essa afirmação, limitando-se a indicar que não foi possível determinar a causa do acidente em razão da presença de sinal luminoso no local.

Aduziu que
o julgado incorre em obscuridade, ao afirmar que a testemunha Ana Luiza de Oliveira trafegava “imediatamente atrás” do veículo da vítima, pois na realidade,
tal testemunha ocular
estaria a cerca de duas quadras de distância, conforme apontado em sua própria fala e nos documentos, o que comprometeria a clareza da fundamentação.

Ao final, requer
eu
o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões no ID
305453367.

De seu turno,
Fátima Sueli Martins

sustent
ou
que o acórdão incorreu em omissão ao não majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal, sob o fundamento de que não haviam sido arbitrados na origem.

A
leg
ou
que
o Juiz de primeiro grau
reconheceu a omissão n
a sentença
e, sede de e
mbargos de declaração
,
fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

Pediu que a omissão seja sanada para
major
ar
os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, em desfavor da parte requerida
.

Contrarrazões no ID 305394392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O processo trata de
A
ção
I
ndenizatória por acidente de trânsito ocorrido em 15/07/2012, em Cuiabá/MT, no qual a vítima
Leonor do Prado Machado
faleceu após colisão entre um ônibus da empresa
Pantanal Transportes Urbanos Ltda
. e o veículo Fiat Uno conduzido pela vítima.

Fátima Sueli Martins
, companheira da vítima por mais de 20
(vinte)
anos, ajuizou a ação
em busca da
reparação por danos materiais e morais.

A ação ficou suspensa entre 2018 e 2024 aguardando o trânsito em julgado
da sentença que
reconhece
u
a união estável
entre a autora da ação e a vítima
, o que ocorreu em 2023.

Na primeira instância, o Juiz
reconheceu a responsabilidade civil da empresa de transporte (responsabilidade objetiva) e fixou a indenização por danos materiais no valor de R$ 14.851,00
(quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais), correspondentes ao valor do veículo da vítima na Tabela FIPE da época
,
e por danos morais em R$ 100.000,00

(cem mil reais)
, acrescido de consectários legais
.

A sentença foi
integralmente confirmada
pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que rejeitou todas as preliminares
suscitada pela empresa de transportes
(prescrição, abandono de causa e ilegitimidade ativa) e confirmou o entendimento de culpa da empresa

com base no conjunto probatório, notadamente:
(i) b
oletim de ocorrência
que
registro
u
que o sinal estava verde para a vítima
, (
ii
)
l
audo Pericial Oficial
que
indicando que o ônibus trafegava a 60km/h em via de 40km/h e avançou o sinal vermelho
, além do (
iii
)
d
epoimento de testemunha ocular (Ana Luiza)
, a qual
confirmou que o ônibus avançou o sinal.

O
voto condutor fundamentou
que a responsabilidade da empresa é objetiva (CF, art. 37, §6o) e que a perda da companheira caracteriz
ou
dano moral
in
re

ipsa
.

Além disso, abordou a inexistência de prescrição ou abandono, diante da suspensão válida do processo por prejudicialidade externa.

Inconformadas, ambas as partes opuseram Embargos Declaratórios, o que passo a analisar em separado.

- Embargos apresentados por
Pantanal Transportes Urbanos Ltda
.

De início, a
embargante aleg
ou
que o acórdão contradiz o laudo pericial, ao afirmar que este teria concluído que
o
motorista do
ônibus avançou o sinal vermelho, quando, em verdade, o documento pericial teria afirmado que não foi possível determinar a causa do acidente.

Entretanto, não se vislumbra a contradição apontada.

Conforme entendimento pacificado, a contradição ensejadora de embargos é aquela existente entre proposições internas do próprio julgado
, como
por exemplo, entre sua fundamentação e seu dispositivo, ou entre premissas inconciliáveis na própria linha argumentativa
,
e não entre o julgado e as provas dos autos.

No caso, o
voto condutor
apresent
ou
fundamentação coerente e harmônica.

A conclusão de que o ônibus avançou o sinal vermelho decorre de interpretação conjunta do material probatório, que inclui
o l
audo pericial
,
que apurou velocidade de 60km/h em via de 40km/h, em trecho com sinalização semafórica
, b
oletim de ocorrência que indicava sinal verde para a vítima
, além do d
epoimento da testemunha
ocular
, Sra.
Ana Luiza, considerado idôneo e convergente.

Desse modo, a menção à “conclusão clara e categórica” do laudo pericial deve ser interpretada como síntese da convicção formada pela Turma julgadora com base em sua leitura técnica e contextual d
e todos os
documento
s que instruem o caderno processual
, e não como reprodução literal do seu conteúdo.

A despeito de o
laudo não declar
ar,
de forma expressa
,
que o ônibus avançou o sinal vermelho, tal conclusão pode ser legitimamente extraída da sua análise técnica, em conjunto com os demais elementos de prova.

P
ortanto,
n
ão se trata

de contradição interna do julgado,
e
sim de discordância interpretativa da parte, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Em segundo plano, a
embargante afirm
ou
que é obscura a referência de que a testemunha trafegava “imediatamente atrás” do veículo da vítima, pois estaria, na realidade, a duas quadras de distância, o que comprometeria sua capacidade de visão dos fatos.

Ocorre que não há qualquer obscuridade no julgado.

A expressão “imediatamente atrás”, empregada no voto, deve ser compreendida em contexto discursivo e argumentativo, e não como dado topográfico absoluto.

O voto condutor
esclareceu, na sequência, que a via era reta e desimpedida, e que as circunstâncias espaciais permitiam a visualização do acidente, o que reforça a clareza e a inteligibilidade do voto.

Além disso, o
voto condutor
enfrentou
, de modo
express
o,
os argumentos da apelação que buscavam descredibilizar a testemunha, tendo fundamentado a sua rejeição com base na
coerência interna do depoimento e na concordância com as demais provas.

Assim, a afirmação de que a testemunha estava “imediatamente atrás” é adequadamente contextualizada e não compromete a compreensão da motivação do julgado.

Obscuridade, para fins de embargos de declaração, pressupõe passagens absolutamente ininteligíveis ou ambíguas a ponto de impedir a compreensão da decisão
,
o que manifestamente não ocorre neste caso.

Rejeito
, pois, os Aclaratórios.

-

Embargos apresentados por

Fátima Sueli Martins
.

A embargante sustent
ou que
o
voto condutor
deixou de majorar os honorários advocatícios, sob
o fundamento
de que não teriam sido fixados na
sentença
.

De fato,
a sentença
é omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais; no entanto, tal vício fora sanado
nos Aclaratórios opostos na origem.

Em complemento à sentença, o Juiz de primeiro grau
arbitr
ou a verba honorária
em 10% sobre o valor da condenação
(
ID 286500360
), o que configura omissão no voto condutor quanto à aplicação da regra do §
11 do art. 85 do Código de Ritos
.

Sem delongas, o
acórdão embargado desproveu integralmente o recurso de apelação da parte adversa, razão pela qual imp
õe
-se a majoração da verba honorária, conforme diretriz vinculante do STJ em sede de julgamento repetitivo (REsp 1.573.573/RJ).

Verifica-se, assim, omissão no julgado quanto à aplicação do dispositivo legal mencionado, uma vez que a premissa adotada
,
de inexistência de arbitramento anterior
,
não corresponde
à complementação da sentença
.

Diante disso,
acolho
os embargos
opostos pela autora
exclusivamente para suprir a omissão quanto à verba honorária
recursal
, majorando os honorários sucumbenciais para 12%
(doze)
sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado na instância recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025